Tribunal: TJBA
Processo: 0024735-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024735-02.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EZIVALDO FREITAS DA SILVA e outros (8) Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. Edital SAEB/004-97. Técnico em Serviço Público. Pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade por omissão da Lei Estadual nº 11.366/2009, que teria cindido A MENCIONADA carreira em OUTRAS duas: Especialistas em Fiscalização e Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, passando a adotar padrão remuneratório distinto para aMBAS. Alegativa de ofensa aos princípios do concurso público e da isonomia. Não albergamento. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA OS DIVERSOS CARGOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO art. 5º, XXXI, da CF. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. inexistindo ilegalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por ato ilícito. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0024735-02.2011.8.05.0001, tendo como Apelantes EZIVALDO FREITAS DA SILVA, YARA SIMONE ROCHA SANTANA DA SILVA, RITA DE CÁSSIA GÓES CARDOSO, ANTÔNIO DE QUEIROZ COUTO, MÁRCIO ALVES PIMENTEL, FABIANO SANTOS FERRAZ, DÉBORA MIRIAM SOUZA SOARES, MARISON DUARTE DE ARAÚJO, MARCO AURÉLIO SOUZA SILVA e NELO CARIOLA PINHÃO JÚNIOR, e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.